Tribunal: TJMT
Processo: 1021586-04.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021586-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ETTORINA BERGAMASCHI PESSOZ - CPF: 327.866.461-20 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (APELANTE), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), AIRTO BATISTA FERREIRA - CPF: 345.913.701-00 (APELANTE), MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - CPF: 840.752.521-91 (APELANTE), AIRTO BATISTA FERREIRA - CPF: 345.913.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - CPF: 840.752.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTAS CONTRA FIADORES. DESNECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por locadora em face da locatária e de seus fiadores, para exigir pagamento de aluguéis, encargos e multa contratual por rescisão antecipada, relativos a contrato de locação comercial.

2. A sentença afastou a prescrição, reconheceu a exigibilidade parcial dos débitos apresentados, excluindo valores não comprovados (como aluguel de julho/2021 e despesas com manutenção e limpeza), e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 40.084,27, com juros e correção.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o ajuizamento da ação, ainda que a citação válida tenha ocorrido após três anos do vencimento das obrigações locatícias, impede o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança; e

(ii) saber se é admissível, em grau recursal, a apreciação de pedido de revisão contratual baseado na pandemia da COVID-19, não formulado em primeiro grau.

III. Razões de decidir

4. A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, I, do CC, sendo o despacho de citação proferido dentro do mesmo período, o que interrompeu a prescrição, conforme o art. 240 do CPC. Não se evidenciou desídia da autora, pois houve diligência na tentativa de citação, prejudicada por mudança de endereço da ré.

5. O pedido de revisão contratual em razão da pandemia constitui inovação recursal, não sendo conhecido por configurar supressão de instância.

6. A sentença está de acordo com os elementos dos autos e fundamentos jurídicos adequados, inexistindo erro ou injustiça na condenação imposta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

8. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Tese de julgamento
: “1. A interrupção do prazo prescricional para cobrança de aluguéis opera-se com o despacho de citação, retroagindo à data de ajuizamento da ação, salvo desídia do autor, o que não se verificou no caso. 2. É incabível, em sede recursal, o exame de pedido de revisão contratual não formulado em primeiro grau, por configurar inovação vedada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, art. 206, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, ApCív 0040160-15.2011.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 28.09.2016; TJMT, ApCív 0011081-88.2010.811.0041, Rel. Des. Cleuci T. C. P. da Silva, j. 11.07.2018; TJMT, ApCív 1040268-12.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA
contra sentença proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por
ETTORINA BERGAMASCHI PESSOZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 40.084,27, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar de cada vencimento, com exceção do vencimento da multa, cuja data a ser considerada é a do término antecipado do contrato: 30/06/2021.

Inconformada, a ré interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, ao argumento de que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, a citação válida somente ocorreu em 23/05/2024, após o decurso do prazo prescricional, em razão de desídia da parte autora na promoção do ato citatório.

Subsidiariamente, caso não reconhecida a prescrição, defende a necessidade de revisão contratual em razão da pandemia da COVID-19, invocando as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, previstas nos arts. 317 e 478 do Código Civil.

Alega que o contrato coincidiu com período de severas restrições impostas por decretos governamentais, que impediram o funcionamento regular do estabelecimento comercial, tornando excessivamente oneroso o cumprimento integral da obrigação.

Requer, assim, a redução proporcional de 70% dos aluguéis referentes ao período de outubro/2020 a junho/2021, o afastamento de juros, multa e correção monetária sobre os meses de setembro e outubro de 2020, nos termos da Lei n.º 14.010/2020, bem como a exclusão da multa contratual de rescisão antecipada, por considerá-la excessiva e desproporcional.

Postula, ainda, o afastamento ou a redução proporcional dos valores de IPTU e taxas condominiais, sob o argumento de que tais encargos estão vinculados ao uso e fruição do imóvel, o que não teria ocorrido plenamente durante o período de restrições sanitárias, além da readequação do valor final da condenação.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos recursais, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 339782377).

Recurso tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação ao benefício da justiça gratuita postulado, considerando a documentação apresentada (id. 339782374 e id. 339782375), denota-se que a Apelante
faz jus à benesse pretendida
.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo art. 98 do CPC.

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Diante disso,
CONCEDO
os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente.

Ademais, nota-se que a Apelante pugna a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso.

Entretanto, a redação do art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e § 3º, I e II, é categórica ao dispor:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Assim, “
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação
deve ser formulado em petição incidental
em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.(...)”
(TJMT - N.U 1031832-59.2022.8.11.0041) (g. n.)

Desse modo,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, extrai-se que
ETTORINA BERGAMASCHI PESSOZ
ajuizou
Ação de Cobrança
, em face de
ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA
,
pleiteando a quantia de R$ 40.684,27, decorrente de contrato de locação de imóvel comercial, alegando inadimplemento dos aluguéis referentes ao período de outubro/2020 a junho/2021, bem como saldo remanescente de IPTU, taxas condominiais, despesas de mudança e outras manutenções.

Em sentença, a d. juíza
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de cobrança proposta por
ETORRINA BERGAMASCHI PESSOZ
em desfavor de
ANA FLÁVIA DA SILVA PIMENTA, AIRTO BATISTA FERREIRA
e
MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA,
todos qualificados nos autos.

A autora relata que em 08/09/2020 firmou com a ré Ana Flavia da Silva Pimenta Contrato de Locação, tendo por objeto a locação a Sala comercial n. 33, situada no 3º Andar do Edifício Milão, situado na Avenida Isaac Póvoas, n. 1331, Bairro Centro, em Cuiabá/MT. O termo ajustado previu o prazo de 24 meses de locação, a contar de 11/09/2020.

O preço mensal foi estipulado em R$ 2.000,00, sendo R$ 1.600,00 nos primeiros 12 meses. Os réus Airto Batista Ferreira e Monica Caetano de Lima Ferreira participaram do contrato como fiadores.

Alega que no dia 31/07/2021 os réus desocuparam o imóvel e entregaram suas chaves, encerrando a locação antecipadamente. Em que pese a entrega do imóvel, deixaram de pagar os aluguéis atrasados, taxas de condomínio e IPTU que somam a importância de R$ 35.884,27. Aduz que a referida quantia deverá ser acrescida do valor da multa contratual prevista na Cláusula Décima Quarta, equivalente a 03 meses de aluguéis vigentes à época, a saber, R$ 4.800,00.

A autora requer a condenação dos réus ao pagamento da importância de R$ 40.684,27, devidamente corrigido.

(...)Por oportunidade da contestação, a ré sustenta a prescrição da pretensão de cobrança dos aluguéis, com fundamento no prazo trienal previsto na legislação civil. Argumenta que, embora a ação tenha sido ajuizada tempestivamente, a demora na efetivação da citação válida teria fulminado o direito da autora.

É cediço que a pretensão para a cobrança de aluguéis de prédios urbanos prescreve em 3 (três) anos. In casu, os débitos referem-se ao período de outubro de 2020 a junho de 2021 e a presente ação foi distribuída em 10/06/2022, ou seja, dentro do lapso prescricional.

Assim, considerando que o ajuizamento da ação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da demanda, a perda desse efeito interruptivo somente ocorre se a demora na citação for imputável exclusivamente à desídia da parte autora, o que não se verifica no presente caso.

Da análise do trâmite processual, observa-se que a parte autora promoveu os atos que lhe competiam para viabilizar a citação, tendo as dificuldades encontradas para a localização e o chamamento válido da ré decorrido das circunstâncias fáticas, como a mudança de endereço da ré, e não de inércia ou negligência da credora.

Portanto, ajuizada a ação dentro do prazo legal, e não configurada a desídia da parte autora, o efeito interruptivo da prescrição retroage à data da distribuição.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito.

Superada a questão prejudicial, observo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos coligidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo.

A existência da relação jurídica locatícia e a condição do segundo e terceiro réus como fiadores são fatos incontroversos, devidamente comprovados pelo contrato de locação colacionado aos autos (Id. 87277725), de maneira que a controvérsia restringe-se à exatidão do montante devido (quantum debeatur).

A ré impugna, especificamente, quatro rubricas da planilha de débitos: o aluguel de julho de 2021, os custos com manutenção de ar-condicionado e limpeza, e o IPTU de período posterior à entrega das chaves.

Conforme o Termo de Entrega de Chaves (Id. 87277726), a desocupação do imóvel ocorreu no final do mês de junho de 2021 (considerando-se a data aposta de "31 de Junho de 2021" como um mero erro material, referindo-se ao último dia daquele mês). Assim, há obrigação do locatário de pagar o aluguel e os encargos até a efetiva restituição do imóvel ao locador. Desta forma, a cobrança do aluguel referente ao mês de julho de 2021 é manifestamente indevida, devendo ser decotada do montante total.

No que tange às despesas de manutenção do ar-condicionado (R$ 500,00) e de limpeza (R$ 100,00), entendo que a pretensão autoral não se sustenta, pois, embora a locatária tenha o dever de restituir o imóvel no estado em que o recebeu, a cobrança por serviços específicos de reparo ou limpeza exige prova da necessidade e da efetiva realização do serviço. O recibo apresentado (Id. 195174593), de forma isolada, manuscrito e sem a assinatura da devedora ou um laudo de vistoria de saída que aponte os danos específicos, revela-se frágil para impor tal obrigação, ainda mais quando o mesmo foi apresentado somente com a impugnação.

Quanto à taxa de limpeza, não há qualquer lastro probatório. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito a tais ressarcimentos era da autora, do qual não se desincumbiu a contento.

Por fim, quanto ao IPTU, a responsabilidade da locatária, por força da Cláusula Quarta do contrato, estende-se até a data da entrega das chaves. Assim, são devidos os valores proporcionais ao período de ocupação, sendo que qualquer cobrança referente a competências ou parcelas cujo fato gerador seja posterior a 30 de junho de 2021 deve ser excluída. Entretanto, como a planilha apresentada (ID 87277727) discrimina o IPTU de 01/01/2021 a 30/06/2021, o valor se mostra correto e devido.

Desta feita, o débito deve ser recalculado, excluindo-se os valores indevidamente cobrados. O montante principal do débito, conforme planilha de ID 87277727, era de R$ 35.884,27. Deste valor, devem ser subtraídos R$ 500,00 (ar-condicionado) e R$ 100,00 (limpeza). O aluguel de julho de 2021, cobrado em planilha diversa (ID 87277728), também deve ser desconsiderado.

Logo, o débito remanescente, composto por aluguéis, condomínio e IPTU devidos até 30/06/2021, totaliza R$ 35.284,27 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

A este valor deve ser somada a multa por rescisão antecipada, prevista na Cláusula Décima Quarta, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a qual é plenamente devida, uma vez que a rescisão ocorreu antes do prazo contratualmente previsto, sendo este um fato também incontroverso.

O valor total da condenação, portanto, perfaz a quantia de R$ 40.084,27 (quarenta mil e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

A responsabilidade dos fiadores, Srs. Airto Batista Ferreira e Monica Caetano de Lima Ferreira, é solidária, conforme expressamente pactuado na Cláusula Décima Primeira do instrumento contratual, abrangendo a totalidade do débito aqui apurado.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado por ETORRINA BERGAMASCHI PESSOZ para CONDENAR os réus ANA FLÁVIA DA SILVA PIMENTA, AIRTO BATISTA FERREIRA e MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 40.084,27 (quarenta mil e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar de cada vencimento, com exceção do vencimento da multa, cuja data a ser considerada é a do término antecipado do contrato: 30/06/2021.

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, as custas e despesas processuais deverão ser suportadas pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). (...)” (id. 339782372)

Cinge-se a controvérsia ao exame de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança decorrente de contrato de locação de imóvel comercial, afastando a alegação de prescrição e reconhecendo a exigibilidade dos aluguéis, encargos e multa por rescisão antecipada, com pequenos decotes devidamente fundamentados.

Pois bem.

Preliminarmente, recorre a Apelante a ocorrência da prescrição
da pretensão de cobrança, ao argumento de que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, I, do Código Civil, a citação válida somente ocorreu em 23/05/2024, após o decurso do prazo prescricional, em razão de desídia da parte autora na promoção do ato citatório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, a pretensão de cobrança de aluguéis prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

Nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, a prescrição interrompe-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação. Tal efeito interruptivo somente deixa de operar quando comprovado que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente de desídia da parte autora, circunstância que não se verifica no caso concreto.

No caso concreto, os débitos referem-se ao período de outubro de 2020 a junho de 2021, sendo a ação ajuizada em 10/06/2022 e o despacho que ordena a citação em 21/06/2022, portanto
dentro do lapso prescricional.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem, a ação foi ajuizada dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, I, do Código Civil, sendo que a parte autora adotou as providências que lhe competiam para viabilizar a citação da parte ré.

As dificuldades verificadas no curso do feito decorreram de circunstâncias alheias à vontade da credora, notadamente da mudança de endereço da requerida, não havendo falar em inércia ou negligência capaz de afastar o efeito interruptivo da prescrição.

Nessa linha:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALUGUEL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.
1- O prazo prescricional aplicado ao processo de execução de aluguéis de prédio urbano é de 3 (três) anos, nos termos do art . 206, parágrafo 3º, inciso I do Código Civil. 2
- O despacho do juiz que ordenar a citação interrompe o curso do prazo prescricional quando o ato citatório for efetuado dentro dos prazos da lei processual vigente, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.
3- Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício. 4 - O pedido de citação por edital, depois de transcorrido o prazo prescrional para o exercício do direito de ação, não obsta o reconhecimento da prescrição de ofício . 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20110111531049 DF 0040160-15.2011.8 .07.0001, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 28/09/2016, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/10/2016. Pág.: 165/208) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DESCABIMENTO – DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU NÃO ATRIBUÍVEL AO AUTOR – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Prescreve em três anos a pretensão a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, desde que o autor adote as providencias necessárias para viabilizar a citação. Proposta a demanda no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos alheios à vontade do autor, não justifica o acolhimento da arguição da prescrição.
(TJ-MT - Apelação: 00110818820108110041, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)(g. n.)

Além disso, cumpre registrar aspecto fático relevante, devidamente consignado na decisão de ID 339782362, que
reforça a inexistência de desídia da parte autora
.

Conforme ali bem destacado, o advogado da própria apelante, Dr. Marcelo Carvaline Ferreira, acessou os autos por inúmeras vezes desde 05/07/2022, portanto antes mesmo da efetivação da citação, o que evidencia ciência inequívoca da tramitação do feito.

Assim, além de interrompido o prazo prescricional com o despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 240 do CPC, não se verifica qualquer conduta negligente da parte autora capaz de afastar o efeito interruptivo da prescrição, sendo plenamente correta a rejeição da prejudicial, como procedeu o juízo de origem

No que se refere ao
pedido de revisão contratual em razão da pandemia da COVID-19
, com fundamento nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, o recurso
não merece sequer conhecimento.

Isso porque a análise dos autos revela que tal pretensão não foi deduzida em primeiro grau de jurisdição, não tendo sido objeto da contestação nem submetida à apreciação do juízo singular.

A inovação recursal, nessa extensão, configura inequívoca supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESSARCIMENTO DE VALORES – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE RECURSAL DE ABATIMENTO DE DÍVIDA DO ALUNO DO MONTANDE DEVIDO POR APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS – INOVAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, por isso, constatada a inovação de tese pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040268-12.2019 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (g. n.)

Dessa forma, mostra-se inviável a apreciação, em sede recursal, de pedido de revisão contratual não formulado oportunamente na origem, razão pela qual
não se conhece do recurso nesse ponto.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou descompasso com o conjunto probatório capaz de justificar a reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO em parte
do recurso e, na parte conhecida, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a
exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026